Tribunal: STF
Processo: ARE 1513992
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Vícios: Inexistentes. Reexame da matéria: Impossibilidade.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual rejeitado agravo regimental interposto em desfavor decisão mediante a qual não se admitiu recurso extraordinário, sob fundamentos de deficiência na indicação de violação constitucional (enunciado nº 284 da Súmula/STF) e de necessidade de reexame fático-probatório e de cláusulas editalícias (enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas/STF). O embargante alegou omissão quanto à inaplicabilidade dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas limitando-se, entretanto, a contestar genericamente apenas a incidência do enunciado nº 284 da Súmula.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não apreciar, supostamente, a inaplicabilidade dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF, à luz dos fundamentos expostos nos embargos.



    III. Razões de decidir



    3. O embargante não impugna especificamente os fundamentos do acórdão embargado quanto à incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF, limitando-se a repetir argumentos já rejeitados, sem indicar qualquer ponto omisso, contraditório, obscuro ou erro material.



    4. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à inovação recursal, sendo incabível sua utilização com esse fim.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: “É incabível embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. O não enfrentamento de argumentos não suscitados na peça recursal anterior afasta a alegação de omissão no julgado. A rediscussão do mérito não se admite na via estreita dos embargos de declaração.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III; CPC, art. 1.022; Enunciados nº 279, nº 284 e nº 454 das Súmulas/STF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 677.139-AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22/10/2015; RE nº 1.373.522-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/05/2022; Enunciados nº 279, nº 284 e nº 454 das Súmulas.